Tribunal: TJMT
Processo: 0001819-77.2020.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001819-77.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ - CPF: 032.828.581-16 (APELANTE), GILBERTO JOSE CADOR - CPF: 544.440.470-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ - CPF: 032.828.581-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTEREIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – POSSIBILIDADE –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
– CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
MÉRITO
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME FECHADO – APELO MINISTERIAL PROVIDO, PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas concretas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, as informações repassadas à Polícia com as características do acusado, bem como a apreensão do entorpecente fracionado em diversas porções.

Não há falar-se em revogação da custódia cautelar quando se trata de réu reincidente, que permaneceu segregado durante toda a persecução penal e aplicado regime prisional fechado para o cumprimento da pena.

Não preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001819-77.2020.8.11.0037

APELANTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0001819-77.2020.8.11.0037 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (aproximadamente de 14g – quatorze gramas de
pasta base de cocaína
) (Sentença – id. 113499596).

Em razões recursais, o Ministério Público requereu a readequação da pena-base, tendo em vista que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado que possibilitam a utilização tanto para sopesar o vetor referente aos antecedentes criminais como para reconhecer a agravante da reincidência (id. 113499610).

Em contrarrazões, a defesa manifestou pelo desprovimento do apelo ministerial (id. 113499622).

Já a defesa suscitou preliminar requerendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Busca, ainda, a revogação da custódia cautelar (id. 113499604).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (id. 113499611).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do apelo defensivo (id. 149252682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

VOTO (PRELIMINAR – CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante busca a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao argumento de que ele é pessoa
“carente, pelo que, o não deferimento do pedido implicará em prejuízos ao mesmo eis que não tem condições de arcar com o preparo, com as custas, despesas processuais, honorários advocatícios e garantir o juízo nesta demanda, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme faz prova a Declaração de Hipossuficiência já em anexo”.

A preliminar
não merece
acolhimento.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, o acusado foi representado por advogado particular desde a apresentação de defesa preliminar, razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada a alegada hipossuficiência econômica.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.

A propósito:
“
Não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira. Recurso desprovido.” (N.U 1006026-53.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022).

Igualmente, de minha relatoria: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais
” (N.U 1005748-52.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Com tais considerações, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste Grande/MT nos autos de ação penal registrada sob o no 0001819-77.2020.8.11.0037 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, disposto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Assim narrou a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de abril de 2020, por volta das 19h30min, na Avenida Belo Horizonte, em frente ao estabelecimento comercial Recanto Fest, bairro Centro-Leste, na cidade de Primavera do Leste/MT, JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) fragmento de pasta base de cocaína, com peso total de 5,11g (cinco gramas e onze centigramas), e 44 (quarenta e quatro) embalagens contendo em seu interior fragmentos de pasta base de cocaína, com peso total aproximado de 9,18g (nove gramas e dezoito centigramas), substâncias essas que causam dependências física e psíquica, consoante exame pericial preliminar de entorpecente colacionado aos autos (fl. 20-IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

DAS DESCRIÇÃO DOS FATOS

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Militar receberam denúncia anônima de que uma pessoa, que vestia uma bermuda clara e blusa vermelha, e que estava a utilizar uma motocicleta marca Honda, modelo Biz, de cor preta, cujos números finais da placa eram 41, estaria a praticar crime de tráfico de drogas em bares localizados na Avenida Belo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste.

Ao se deslocarem para a região informada, os policiais militares identificaram, em frente ao bar Recanto Fest, bairro Centro-Leste, JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ como o suspeito com as características informadas, oportunidade em que abordaram o denunciado e encontraram em seu poder um fragmento grande de pasta base de cocaína, com peto total de 5,11g (cinco gramas e onze centigramas), além de, no interior da blusa que trajava o increpado, 44 (quarenta e quatro) embalagens, as quais acondicionavam fragmentos de pasta base de cocaína, com peso total aproximado de 9,18 (nove gramas e dezoito centigramas).

Dessa forma, pelas condições apresentadas nos autos, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, bem como através das informações apresentadas pelos integrantes da Polícia Militar no momento da prisão em flagrante delito, resta como inafastável a prática do crime em testilha por parte do denunciado (...)”
(Id. 60065461).

Do recurso do Ministério Público

Irresignado com a sentença condenatória no tocante à dosimetria de pena, o representante ministerial pugna pela reforma da pena-base, tendo em vista que o acusado possui maus antecedentes que não foram considerados por ocasião da peba-base aplicada.

Com razão a acusação.

Como bem esposado pelo
Parquet
, o acusado JESSIKO possui duas condenações transitadas em julgado, o que possibilita utilizar uma para sopesar o vetor referente aos maus antecedentes e outra para reconhecer a agravante da reincidência.

Em consulta ao SEEU, observa-se do PEP no 0022724-35.2013.8.11.0042, o acusado JESSIKO fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Ação Penal no 11968-35.2011.811.0042, Código 313468, transitada em julgado em 25/06/2012) e por delito de disparo de arma de fogo (Ação Penal no 12661- 08.2012.811.0002, Código 292819, transitada em julgado em 30/09/2016).

Assim, possível considerar uma condenação para exasperar a pena-base e outra para aplicar a agravante da reincidência, devendo ser readequada a pena.

Nesse sentido:

“(...) A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda”
(HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021); (AgRg no HC n. 706.819/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Do recurso de JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ

Busca a defesa, sem síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta perpetrada para a de consumo próprio, previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Sem razão o recorrente, eis que o caderno processual comprova de maneira cabal a prática delitiva de tráfico de drogas.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, fotografia dos entorpecentes apreendidos, Laudo no 210.2.04.2020.004254-01 (id. 60065462).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Em Juízo, a testemunha Policial Militar
Reginaldo Balieiro Bonadio
, afirmou ter participado da ocorrência que culminou na prisão em flagrante do recorrente, vejamos:

“(...) Lembro que no dia a gente recebeu informações anônimas, foi repassado via 190 que teria uma pessoa fazendo tráfico de drogas ali na região da BH (que é uma região bem conhecida pelo tráfico de drogas), foram passadas as características e a gente decidiu averiguar essas informações;
chegando próximo ao local, já visualizamos um indivíduo com as mesmas características repassadas e quando ele viu a viatura ele tentou sair do local rapidamente, dispensando algo no chão que posteriormente a gente viu que era substancia análoga a pasta base de cocaína, também foi encontrado com ele em revista, mais algumas porções e substancia análoga a pasta base e também uma quantidade em dinheiro pequeno valor que eu não me recordo no momento
;

Promotora: quais as características da pessoa que passaram que estaria efetuando o tráfico?

Testemunha: foram passadas as vestimentas, se não me falha a memória ele estaria com uma blusa vermelha e lá no momento tinha o mesmo indivíduo com as mesmas características repassadas;

Promotora: então por ocasião da abordagem do réu Jessiko as características informadas pela polícia militar coincidiam com as que ele estava?

Testemunha: sim;

Promotora: o senhor se recorda como que estava acondicionada a droga?

Testemunha: um pouco da droga ele dispensou no chão e a outra foi encontrada na blusa dele;

Promotora: e era uma droga que estava em porções?

Testemunha: sim, em porções pequenas;

(...)

Juiz: as outras pessoas foram revistadas?

Testemunha: sim senhor;

Juiz: o senhor viu ele dispensando a droga?

Testemunha: Sim.

Juiz: tem alguma dúvida que foi ele que dispensou?

Testemunha: não senhor;

Juiz: o senhor viu o pacote o jeito que estava embalado?

Testemunha: tava em pequenas porções, ele dispersou debaixo do veículo (...)”
(id. 113499577).

Consta, ainda, o depoimento prestado pelo Policial Militar
Kaíque Luís Xavier da Silva
, vejamos:

“Eu não me lembro muito bem, porque eu estava em outro posicionamento, mas até então não sei se foi encontrado uma porção de crack...pasta base...é uma porção de pasta base com ele na avenida Belo Horizonte;

Promotora: o senhor estava na mesma ocorrência do Reginaldo ou era outra ocorrência?

Testemunha: era a mesma ocorrência;

Promotora: durante o patrulhamento teve alguma informação daquele local?

Testemunha: não, que eu me lembre não; foram todos posicionados na parede, na entrada do estabelecimento; a gente trabalha em quatro na viatura, nesse dia eu estava de 03, 03 é o faz a segurança da equipe; eu só lembro de mim e do Reginaldo;

(...) Quando o senhor foi ouvido na fase policial contou aqui que os senhores foram informados via COPOM de que estaria ocorrendo o tráfico ali e que havia uma motocicleta preta e que ocupante trajava bermuda clara e blusa vermelha. O senhor se recorda dessa informação?

Testemunha: não eu não me recordo, porque deve ter 2, 1 ano e meio mais ou menos;

E quando o senhor fez essa afirmação lá na delegacia o senhor se recordava?

Testemunha: sim, no dado momento foi bem
recente”
(id. 113499577).

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas e afirmou que havia saído para comprar um cigarro, momento em que fora abordado pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia (id. 113499577).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão em flagrante do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente JESSIKO, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, pois, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão de entorpecentes
dividido em diversas frações (pedras), verifica-se que o caderno processual possui
subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Ademais, não há falar-se em nulidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares como requer a defesa, especialmente ao se verificar que o agente policial
Reginaldo
deu detalhes claros em Juízo da abordagem policial e consequente localização de entorpecente em poder do réu.

Por fim, quanto à pretensa revogação da
custódia cautelar
, entendo que não deve ser acolhida, pois, conforme bem ponderou o Juízo de primeiro grau, foi estipulado regime prisional fechado para cumprimento da pena e o recorrente permaneceu segregado durante toda a persecução penal, além de se tratar de réu reincidente, motivos pelos quais mantenho a prisão preventiva do apelante visando garantir a ordem pública.

Passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) ante a negativação dos antecedentes criminais do acusado, chegando-se na pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 (um sexto), tendo em vista tratar-se de réu reincidente, restando a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, a qual torno como definitiva ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena por se tratar de réu reincidente, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. Não preenchidos os requisitos legais, descabida a pretensão de substituição da pena por restritivas de direitos.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada pela defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena aplicada ao acusado JESSIKO RAFAEL SOARES DA CRUZ para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023